Tribunal: TJSP
Processo: 0014256-70.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Liquidação de sentença – Homologação do laudo pericial para fixar em R$ 194.369,18 o valor da indenização, para maio de 2018 - Interposição de recurso de apelação – Descabimento – Inadequação da via eleita - Hipótese em que não houve extinção da execução – Interposição do presente recurso que revela a ocorrência de erro – Recurso não conhecido.